Tribunal: TJDFT
Processo: 0714423-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REITERAÇÃO DE QUESTÕES JÁ APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

1. Possível a revisão dos processos findos quando: a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou; c) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (artigos 621 CPP).

2. A revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal.

3. Descabida a alegação de julgamento em desconformidade com a prova dos autos, quando o Conselho de Sentença extraiu o veredicto condenatório do acervo probatório produzido na ação penal, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4. A revisão criminal não se presta a reanálise dos fatos já apreciados pelo conselho de sentença e, também, por ocasião do julgamento da apelação.

5. No crime tentado, os limites legais para a redução estabelecidos no art. 14, II, parágrafo único do Código Penal são de um a dois terços, os quais devem considerar o percurso do iter criminis.

6. Ação revisional conhecida e julgada improcedente.